Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600400-60.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
07/12/2024
Número: 0600400-60.2024.6.16.0004

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - 1° Turno, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600400-60.2024.6.16.0004,
que julgou procedente a representação eleitoral e confirmou os termos da liminar e definitivamente
declarou a irregularidade da propaganda eleitoral conforme fundamentação, objeto das nas URLs:
a)https://www.instagram.com/reel/DAY_nd0KQ0d/ e b) https://fb.watch/uVjBFrZZ6v/. Da decisão
exarada nos autos de Representação nº 0600400-60.2024.6.16.0004, que julgou procedente a
representação eleitoral e confirmou os termos da liminar e definitivamente declarou a
irregularidade da propaganda eleitoral conforme fundamentação, objeto das nas URLs:
a)https://www.instagram.com/reel/DAY_nd0KQ0d/ e b) https://fb.watch/uVjBFrZZ6v/. Aplicou em
desfavor dos representados, solidariamente, multa fixada em R$30.000,00 na Lei das Eleições, art.
57-C, § 2º. (Representação ajuizada pela Coligação Curitiba Amor e Inovação, em face da Cristina
Reis Graeml e Partido da Mulher Brasileira - PMB no Município de Curitiba/PR, em que aduz que a
representada divulgou em sua página das mídias sociais - Facebook -, mediante anúncios pagos
com referência ao pleito municipal, propaganda eleitoral negativa em desfavor da candidatura da
representante às eleições majoritárias. Da biblioteca de anúncios da representada haveria
confirmação das 39 publicações impulsionadas e veiculadas com mais frequência pela plataforma,
consistente em vídeo em que há pedido explícito de não voto ao candidato Eduardo Pimentel,
reforçada com a imagem do prefeito Rafael Greca com a legenda votem contra meu candidato, em
tom depreciativo intensificado pelas montagens em memes utilizados. Discorre sobre a vedação de
veiculação de propaganda eleitoral negativa paga por meio de anúncios na internet, com afirmação
da representada ter incorrido em violação à legislação eleitoral estabelecida no art. 28, §§ 5º e 7º-A,
da Res. TSE n. 23.610 c/c art. 57-C da Lei das Eleições). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTINA REIS GRAEML (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (EMBARGADA)

LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44265552
06/12/2024
19:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44265552 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619465141700000043212802
Número do documento: 24120619465141700000043212802
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 16:13:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.734
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600400-
60.2024.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADA: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. ELEIÇÃO 2024. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS.
REEXAME
DE
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Num. 44265552 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619465141700000043212802
Número do documento: 24120619465141700000043212802
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 16:13:18
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento a recurso eleitoral interposto contra
sentença que condenara a embargante ao pagamento de
multa em razão do impulsionamento de conteúdo negativo,
em violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, apontando
omissão e erro material no julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve
omissão no julgamento quanto ao argumento de que o
discurso crítico constitui manifestação legítima da liberdade
de expressão; e (ii) definir se o tribunal incorreu em erro
material ao classificar o conteúdo da publicação como
desinformativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para
sanar obscuridade, contradição ou omissão, ou para corrigir
erro material, conforme o art. 275 do Código Eleitoral c/c o
art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Não há omissão, pois o acórdão embargado apreciou de
forma expressa os limites da liberdade de expressão e a
legitimidade da vedação de conteúdo negativo.
5. A pretexto de apontar erro material no julgado a
embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, o que é
vedado nos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: A oposição de embargos de declaração
não é cabível para rediscutir o mérito da decisão já proferida,
sendo necessário demonstrar a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275;
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Num. 44265552 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619465141700000043212802
Número do documento: 24120619465141700000043212802
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 16:13:18

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Cristina Reis Graeml (id.
44224920) contra o acórdão nº 65.590, por meio do qual esta Corte negou
provimento ao recurso eleitoral por ela interposto contra a sentença que julgara
procedente a representação eleitoral ajuizada pela Coligação “Curitiba amor e
inovação”, reconhecendo a irregularidade no impulsionamento de conteúdo
negativo, em violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
A embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não apreciar o argumento de
que o discurso crítico constitui manifestação legítima da liberdade de expressão,
garantida pela Constituição Federal, e não pode ser restringido.

Aduz que o Tribunal incorreu em erro material ao classificar o conteúdo
impulsionado como desinformativo, baseando-se em meras presunções e sem
demonstrar, com clareza e objetividade, a falsidade do conteúdo veiculado e o
conhecimento inequívoco da embargante sobre essa falsidade no momento de sua
divulgação.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para
sanear os vícios apontados, para fins de prequestionamento.

Num. 44265552 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619465141700000043212802
Número do documento: 24120619465141700000043212802
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 16:13:18
Em contrarrazões (id. 44243989), a Coligação embargada sustenta que os
embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal e que
todas as questões postas em julgamento foram devidamente apreciadas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A decisão embargada foi publicada na sessão de 26/11/2024 (id. 44220396) e os
aclaratórios opostos em 27/11/2024 (id. 44224920), sendo, portanto,
tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão obscuro, contraditório ou omisso ou ainda para
correção de erro material (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código
de Processo Civil), bem como para fins de prequestionamento.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no
artigo 489 do Código de Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal não pode
deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a
solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o
juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos
ocorre a omissão.
Na hipótese, a embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa ao não
apreciar o argumento de que o discurso crítico constitui manifestação legítima
da liberdade de expressão, garantida pela Constituição Federal, e não pode ser
restringido.

Num. 44265552 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619465141700000043212802
Número do documento: 24120619465141700000043212802
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 16:13:18
Ao contrário do afirmado pela embargante, o acórdão apreciou a questão e foi
claro ao afirmar que a restrição ao impulsionamento, por se referir apenas à
forma de veiculação e não ao conteúdo do discurso, não implica em restrição ao
direito de crítica ou à liberdade de expressão. Confira-se:
(...)
Acerca da veiculação de propaganda paga na internet, o art. 57-C da Lei nº
9.504/97 permite apenas o impulsionamento identificado, realizado por
partidos, coligações ou candidatos e contratado diretamente com o provedor
da aplicação. Quanto ao conteúdo, o referido dispositivo estabelece restrições
ao impulsionamento, privilegiando a realização de campanhas propositivas.
(...)
O alcance das expressões “promover” e “beneficiar” foi objeto de análise
pelo Tribunal Superior Eleitoral, que, cumprindo com o seu papel de
uniformizar a jurisprudência, passou a interpretar que o dispositivo veda o
impulsionamento de propagandas que tenham o “intuito de criticar, prejudicar
ou incutir a ideia de não voto a candidato adversário” (AgReg no ARespe
nº060061098, Min. Edson Fachin, DJE de 04/03/2022).
Considerou-se, para a fixação deste entendimento, que “[p]or expressa
opção do legislador, o impulsionamento de conteúdo na internet somente é
admitido para o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou
suas agremiações (art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.54/1997), sem a possibilidade,
portanto, de amplificação de alcance em propaganda crítica ou negativa
contra adversários” (Referendo na Rep nº060130325, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicado em Sessão em 14/10/2022).
Esta Corte recentemente debruçou-se com mais vagar acerca do tema,
oportunidade em que concluiu pela legitimidade da restrição contida no art.
57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, que limita a forma de veiculação o conteúdo
crítico - ainda que ele seja permitido e salutar ao exercício da democracia -
como forma de impedir uma amplificação artificial de sua audiência,
financiada, no mais das vezes, com recursos públicos. Nesse sentido:
(...)
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO
NAS REDES SOCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cornélio Sempre em
Frente" contra sentença do Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio

Num. 44265552 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619465141700000043212802
Número do documento: 24120619465141700000043212802
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 16:13:18
Procópio/PR, que julgou improcedente representação por propaganda
eleitoral negativa.
2. A representação foi ajuizada com base em vídeo publicado por Thais
Takahashi, contendo críticas a um "grupo organizado" opositor, com
alegações de censura e ameaças, compartilhado em redes sociais e
impulsionado.
3. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, por ausência de
ofensa ou divulgação de fatos inverídicos, sendo o recurso interposto para
a reforma dessa decisão.
4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, entendendo não haver ofensa à honra ou
divulgação de informações falsas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se as críticas e menções feitas pela
recorrida constituem propaganda eleitoral negativa, lesiva à imagem da
coligação recorrente, configurando abuso de liberdade de expressão; (ii) se
o impulsionamento de propaganda negativa por meio de redes sociais, com
conteúdo crítico aos adversários, é permitido pela legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 57-C) veda o
impulsionamento de propaganda eleitoral com conteúdo negativo, mesmo
quando protegida pela liberdade de expressão, visando evitar abusos que
distorçam o equilíbrio eleitoral.
7. A Resolução TSE nº 23.610/2019, alterada pela Resolução TSE nº
23.732/2024, reafirma a proteção à liberdade de manifestação e à não
interferência judicial, salvo em casos de ofensa direta ou inverdades com
potencial de dano eleitoral.
8. No caso concreto, ainda que o conteúdo tenha caráter crítico, o
impulsionamento contraria a finalidade das normas eleitorais, pois amplia
artificialmente a audiência de propaganda negativa, infringindo o art. 57-C,
§3º, da Lei das Eleições.
9. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considera vedado o uso de
impulsionamento para críticas a adversários, distinguindo a propaganda
orgânica daquela amplificada por pagamento, para evitar distorções no
alcance e impacto eleitoral.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Representação nº 060146731, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE 02/10/2022; TSE, Embargos de
Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060213706, rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 17/09/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, com reforma parcial da
sentença de primeiro grau para aplicar multa à recorrida Thais Takahashi,
em razão de propaganda eleitoral negativa impulsionada em redes sociais.
Tese de julgamento: É vedado o impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa na internet, ainda que amparada na liberdade de expressão,

Num. 44265552 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619465141700000043212802
Número do documento: 24120619465141700000043212802
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 16:13:18
quando seu conteúdo critique adversários e vise ampliar artificialmente sua
audiência, em violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §3º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C e 27
(TRE-PR. REl nº 060076548, rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicado em Sessão em 13/11/2024. Sem destaques no original)

No que tange à alegação de erro material, conceituado como incorreções internas
do julgado que não se refiram ao mérito do julgamento, verifica-se que a
embargante se insurge quanto à análise dos elementos contidos nos autos e à
conclusão à qual esta Corte chegou, por unanimidade de votos.
Pretende, em verdade, a rediscussão do tema minuciosamente analisado,
concluindo-se que sua insurgência não respeita propriamente a quaisquer dos
vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração, mas sim ao seu
descontentamento com a solução dada ao caso, o que é vedado pela estreita via
dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento dos aclaratórios.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas,
deverá a embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual
considero a matéria como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração opostos a fim de,
no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão
embargada nos seus ulteriores termos.
É o voto.

Num. 44265552 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619465141700000043212802
Número do documento: 24120619465141700000043212802
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 16:13:18
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600400-60.2024.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
-
EMBARGANTE:
CRISTINA
REIS
GRAEML
-
Advogada da EMBARGANTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - EMBARGADA: CURITIBA
AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR - Advogados da EMBARGADA: LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853,
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, THIAGO
FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR63833, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, JOSE HOTZ - PR17276
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: a desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.12.2024